Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E TENTADO. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo consumado e tentado.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a atenuante de confissão espontânea prepondera sobre a agravante de reincidência; (ii) a proporcionalidade da fração de diminuição da pena pelo crime tentado; (iii) se é possível aplicar o critério do concurso formal de crimes ou a continuidade delitiva.
III – Razões de decidir
3. A Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal exige fundamentação idônea. Constatada a ausência dos fundamentos quando da exasperação da pena-base, deve ser decotado o desvalor, sob pena de ofensa ao art. 91, IX, da Constituição Federal.
4. A atenuante de confissão não prepondera sobre a agravante de reincidência, sendo adequada a compensação integral entre as duas, consoante o Tema Repetitivo 585 do STJ.
5. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena em virtude da tentativa, o julgador deve aferir o iter criminis efetivamente percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor deve ser a fração de redução e vice-versa.
6. Presentes os requisitos para configuração da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) inviável a aplicação do regime do concurso formal de crimes.
IV – Dispositivo
7. Recurso Conhecido e Parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14; CP, art. 71; CP, art. 157, § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1723333, rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, j. 29.06.2023; STJ, REsp 1.931.145/SP, Tema 585/STJ, j, 22.06.2022.